Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721372-21.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANNA CAROLINE MARTINS GUIMARÃES RECORRIDO: VINÍCIUS CAVALCANTE FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO REFORMADA. 1. Os efeitos da concessão da gratuidade de justiça são prospectivos, com eficácia ex nunc, não alcançando a condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A gratuidade de justiça deferida na fase de cumprimento de sentença ou após a prolação da sentença no processo de conhecimento não projeta efeitos retroativos de maneira a suprimir a exigibilidade dos honorários de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, §3o, e 99, §1o, do Código de Processo Civil. 2.1. A suspensão de exigibilidade prescrita no artigo 98, §3o, do CPC, pressupõe que, ao tempo da condenação, a parte era beneficiária da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o cumprimento de sentença relativo à verba honorária de sucumbência tenha seu regular processamento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 98, §3o e 99, §1o, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pleiteando seja reconhecido o efeito retroativo (ex tunc) da concessão da gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais desde a data do requerimento inicial, na petição inicial dos Embargos de Terceiro. Ao final, requer que todas as publicações e intimações sejam publicadas em nome da advogada AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433 (ID 78136307). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial com base na suposta ofensa aos artigos 98, §3o e 99, §1o, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido em qualquer fase do processo, mas seus efeitos são ex nunc, não alcançando encargos processuais anteriores à data de sua concessão” (AgInt no AREsp n. 2.744.558/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 78136307. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025